Tribunal: TJSP
Processo: 0022302-70.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - REAJUSTE DE 14%, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO TST No 92590/2003 - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - HIPÓTESE DE SIMPLES PRESCRIÇÃO PARCELAR QUINQUENAL - DIREITO DE REAJUSTE DECORRE DA PARIDADE, ISTO É, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPASSE CONCEDIDO AO PARADIGMA NÃO LHES FOI ESTENDIDO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DEFASAGEM ENTRE OS VALORES PERCEBIDOS PELOS APELANTES E OS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRECEDENTES DA CÂMARA E DESTE TRIBUNAL NESTE SENTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
(TJSP; Apelação Cível 0022302-70.2017.8.26.0602; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - REAJUSTE DE 14%, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO TST No 92590/2003 - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - HIPÓTESE DE SIMPLES PRESCRIÇÃO PARCELAR QUINQUENAL - DIREITO DE REAJUSTE DECORRE DA PARIDADE, ISTO É, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O

Ementa:
APELAÇÃO – PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - REAJUSTE DE 14%, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO TST No 92590/2003 - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - HIPÓTESE DE SIMPLES PRESCRIÇÃO PARCELAR QUINQUENAL - DIREITO DE REAJUSTE DECORRE DA PARIDADE, ISTO É, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPASSE CONCEDIDO AO PARADIGMA NÃO LHES FOI ESTENDIDO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DEFASAGEM ENTRE OS VALORES PERCEBIDOS PELOS APELANTES E OS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRECEDENTES DA CÂMARA E DESTE TRIBUNAL NESTE SENTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO.